Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em execução, negou obrigatoriedade de adjudicação de bem imóvel ofertado pelo devedor. O embargante alega contradição e omissão, especialmente quanto à possibilidade de purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à voluntariedade da adjudicação pelo credor e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da possibilidade de purgação da mora por meio dação em pagamento de bem imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica contradição, pois o acórdão embargado fundamentou-se na regra de que o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, ainda que mais valiosa, e que a execução se processa no interesse do exequente.
4. Houve omissão quanto à análise da possibilidade de purgação da mora. A purgação, em regra, exige pagamento em dinheiro, sendo excepcionalmente admitida dação em pagamento, desde que com anuência expressa do credor (arts. 313, I, e 356 do CC/2002). 5. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a inviabilidade de imposição judicial de dação em pagamento sem concordância do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.